Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-82.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000622-82.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA RESSARCITÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Galera Mari e Banco Bradesco S.A. contra acórdão que manteve o arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, fixando o valor com base no trabalho efetivamente realizado.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação dos arts. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e 85 do CPC, bem como quanto a cláusulas contratuais e ausência de proveito econômico; (ii) saber se houve julgamento extra petita e ausência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada os critérios de arbitramento dos honorários, com base na proporcionalidade, na extensão do trabalho realizado e nos parâmetros contratuais.

4.
O Tema Repetitivo 1388 do STJ não se aplica ao caso, pois trata de honorários sucumbenciais, enquanto a controvérsia versa sobre honorários contratuais arbitrados em razão de rescisão unilateral.

5.
Inexistente julgamento extra petita, porquanto o acórdão limitou-se aos pedidos formulados, consistentes no arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

6.
A não implementação de condição suspensiva não impede o arbitramento, pois este possui natureza ressarcitória, voltada à
remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual.

7.
A cláusula contratual que afasta remuneração em caso de rescisão não pode prevalecer quando implicar enriquecimento sem causa, devendo ser interpretada à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

8.
A ausência de proveito econômico não obsta o arbitramento, sendo circunstância considerada na fixação do quantum, que observou critérios técnicos, razoabilidade e proporcionalidade.

9.
O acórdão apresentou fundamentação adequada quanto ao valor arbitrado, indicando metodologia objetiva e parâmetros legais, inexistindo violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988.

10.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequado o seu manejo para reavaliar fundamentos já enfrentados.

IV
. Dispositivo e tese

11
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, independentemente da implementação de condição suspensiva ou do êxito da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC/2002, arts. 421, 422, 884 e 129; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2137625/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.04.2023; STJ, AREsp 2735363, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.10.2024; TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se d
os

Embargos de Declaração
opostos pelo
Banco Bradesc
o
S.A

e

Galera Mari
e
Advogados Associados
em face do acórdão
(I
d.
353148350
) proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
desproveu

ambos os recursos interposto
s
pelos embargantes.

Nos embargos de declaração opostos por
Galera Mari E Advogados Associados
, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento dos requisitos legais dispostos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85, § 20, do Código de Processo Civil, dispositivos que devem nortear a valoração dos honorários advocatícios fixados por arbitramento judicial. Argumenta que o v. Acórdão embargado, ao analisar seu pleito, desconsiderou a atual redação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, a qual determina que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015."

Aduz que os honorários arbitrados de maneira equitativa foram mantidos no patamar fixado em primeiro grau, o que configura valor ínfimo em relação à causa trabalhada e desconsidera os parâmetros e limites legais dispostos no atual art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e nos parágrafos do art. 85 da Lei nº 13.105/2015. Ressalta que a alteração legislativa promovida pela Lei 14.365/2022 vinculou expressamente a valoração dos honorários aos limites estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, o que deixou de ser observado pelo v. Acórdão embargado.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão evidenciada no julgado, com a efetiva análise do objeto da demanda sob a ótica da atual redação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e do Tema 1388 do STJ, arbitrando-se os honorários em estrita observância aos critérios vinculantes estabelecidos.

O
Banco Bradesco S.A.
, em seus embargos de declaração, alega preliminarmente a nulidade da decisão monocrática, argumentando que o caso não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam o julgamento singular pelo relator, conforme previsto no art. 932 do Código de Processo Civil. Sustenta que nenhum dos dispositivos se amolda à situação delineada no Apelo manejado, de maneira que jamais poderia o Desembargador Relator ter julgado monocraticamente, sob pena de reconhecida sua nulidade.

No mérito, aponta a existência de contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, argumentando que o acórdão reconhece a existência de contrato, a existência de previsões de pagamentos, a existência de termo de quitação e renúncia, e a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários.

Sustenta que o contrato que documenta a causa estipula cinco momentos de pagamento de honorários: quando da distribuição da ação ("adiantamento"); quando da garantia do processo; quando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva); honorários de sucumbência; e em caso de irrecuperabilidade declarada. Alega que o acórdão não realizou a suficiente e devida análise dos termos contratuais relativos às etapas de pagamento e aos termos de quitação e renúncia.

Argumenta que o acórdão confunde uma quitação geral com uma quitação genérica, por se omitir na análise documental e contratual. Destaca que a carta de quitação constante dos autos, datada de 10 de março de 2020 e assinada pelo embargado, confere ao Banco Bradesco S.A. e às empresas de seu conglomerado econômico "a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a qual título for, quer no presente ou no futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviço jurídico com fato gerador até 31 de dezembro de 2019".

Alega omissão quanto à cláusula 6 contratual, que prevê que por todos os serviços prestados o embargado receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados. Sustenta que não se trata de contrato de êxito, mas de contrato que prevê pagamento por serviço prestado com benefício econômico e, caso haja, também de percentual sobre o êxito.

Em contrarrazões aos embargos opostos pelo
banco
,
Galera Mari e Advogados Associados
defende a manutenção da decisão embargada, argumentando que o agravo interno não aponta erro material, omissão, contradição ou ilegalidade manifesta, limitando-se a reiterar a tese já deduzida na apelação. Sustenta que a decisão monocrática observou os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o arbitramento de honorários advocatícios.

Quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática, o embargado não apresenta argumentos específicos para refutá-la, concentrando-se na defesa do mérito da decisão. No tocante ao mérito, argumenta que, embora existisse contrato escrito disciplinando a remuneração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado até o momento da destituição.

Defende que a fixação deve levar em conta a extensão da atuação profissional, o tempo despendido, a complexidade das demandas patrocinadas e os valores eventualmente já percebidos. Sobre o termo de quitação, sustenta sua invalidade, argumentando que o documento não possui validade jurídica por não conter os requisitos previstos no artigo 320 do Código Civil Brasileiro.

Por fim, rebate a alegação de aplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1388 do STJ, argumentando que o agravante "não demonstra a estrita aderência entre a tese repetitiva e a situação específica destes autos", e refuta a imputação de litigância predatória reversa, afirmando que o banco exerceu regularmente seu direito constitucional de defesa.

Em contrarrazões aos embargos opostos por Galera Mari e Advogados Associados, o
Banco Bradesco S.A.
sustenta que, se admitida a possibilidade de arbitramento diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, o valor deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do trabalho efetivamente realizado, sob pena de transformar o arbitramento em instrumento de enriquecimento indevido.

Quanto à validade do termo de quitação, sustenta que o documento foi regularmente firmado por representante do escritório embargante, em instrumento formal, contendo declaração expressa de inexistência de valores pendentes a título de honorários. Defende que se trata de manifestação inequívoca de vontade, produzida no exercício da autonomia privada, a qual goza de presunção de validade e eficácia, nos termos do artigo 104 do Código Civil, não havendo nos autos qualquer prova de vício de consentimento, coação, erro substancial ou qualquer elemento que macule a higidez do ato jurídico.

No tocante à pretensão de majoração automática com base no artigo 22, §2º, da Lei 8.906/94, argumenta que o referido dispositivo não impõe aplicação mecânica dos percentuais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, tampouco estabelece critério rígido e desvinculado da realidade fática do caso concreto. Sustenta que o arbitramento judicial de honorários possui natureza equitativa e deve observar as circunstâncias específicas da prestação do serviço.

Por fim, rebate a acusação de litigância temerária e má-fé, afirmando que o Banco exerceu regularmente seu direito constitucional de defesa e de acesso às instâncias recursais, apresentando fundamentos jurídicos plausíveis, lastreados em cláusulas contratuais e interpretação sistemática da legislação aplicável. Sustenta que a divergência de entendimento acerca da extensão do arbitramento de honorários não se confunde com má-fé processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se dos
Embargos de Declaração
opostos pelo
Banco Bradesco
S.A

e

Galera Mari
e
Advogados Associados
em face do acórdão (Id.
353148350
) proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
desproveu
ambos os recursos interpostos pelos embargantes.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente (art. 1.023 do CPC), sendo as partes legítimas e estando
os recursos
adequadamente fundamentado nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conheço
, portanto, dos embargos de declaração.

Para adequada compreensão das questões suscitadas nos presentes
aclaratórios
, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação em ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantendo a condenação do banco ao pagamento de R$ 15.000,00 decorrente da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral do contrato pelo banco, com cláusulas específicas sobre remuneração e quitação, afasta o direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados; (
ii
) saber se o valor arbitrado de R$ 15.000,00 observa adequadamente os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade frente ao trabalho desenvolvido.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a rescisão unilateral de contratos advocatícios justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão, aplicando-se a ficção legal do artigo 129 do Código Civil quando o implemento da condição é obstado pela parte contratante.

4. O termo de quitação apresentado pelo banco padece de invalidade por indeterminabilidade do objeto, não especificando com clareza os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, violando o dever de transparência decorrente da boa-fé objetiva.

5. O valor arbitrado de R$ 15.000,00 para três processos representa aproximadamente 5,05% do teto contratual estabelecido, demonstrando moderação e proporcionalidade na fixação, observando os princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Os argumentos apresentados nos agravos internos não trouxeram elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já analisadas e adequadamente refutadas.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, independentemente de cláusulas contratuais específicas, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. O termo de quitação genérico que não especifica claramente os critérios de contraprestação pelos serviços jurídicos prestados não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários. 3. O arbitramento deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho realizado e os parâmetros contratuais estabelecidos."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 104, II, 129, 422 e 884; CPC, art. 932, IV; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.706.395/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.10.2024; STJ, Tema 1306; STJ, Súmula nº 568; TJ-MT, Apelação Cível nº 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"
A
rt. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas noart. 489, §
1
º.
"

Q
uanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaraçãoLuiz Guilherme
Marinoni
,Sérgio Cruz
Arenhart
e
Daniel
Mitidiero
, lecionam que
:

"
Obscuridade.
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição.
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão.A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.489,§ 1º,IV,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.022,II,CPC).

Erro material.Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494,I,CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido."

(Novo Código de Processo CivilComentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência
.

É exatamente com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo
s
embargante
s
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - GALERA MARI
E ADVOGADOS ASSOCIADOS

O embargante
Galera Mari
aponta omissão no acórdão quanto ao enfrentamento dos requisitos legais dispostos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85, § 20, do Código de Processo Civil, sustentando que a alteração legislativa promovida pela Lei 14.365/2022 vinculou expressamente a valoração dos honorários aos limites estabelecidos no art. 85 Código de Processo Civil. Invoca, ainda, a aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do STJ.

A alegação não merece acolhida. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa ao arbitramento de honorários, consignando expressamente, conforme se extrai do item 5 das razões de decidir, que:

“No presente caso, a decisão monocrática não aplicou meramente critérios equitativos, mas considerou elementos objetivos como o teto contratual estabelecido na cláusula 6.6 (R$ 98.817,00 por processo), a extensão do trabalho realizado e a proporcionalidade entre o valor arbitrado e os parâmetros contratuais. O valor de R$ 15.000,00 para três processos representa aproximadamente 5,05% do teto contratual total, demonstrando moderação e proporcionalidade na fixação.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade. No caso em exame, a fixação observou os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.”

A decisão fundamentou-se na análise concreta do trabalho efetivamente realizado, da extensão da atuação profissional e das circunstâncias específicas do caso. O acórdão embargado deixou claro, no item 3 das razões de decidir, que

"
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda ou ao cumprimento de etapas processuais, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Este entendimento fundamenta-se no artigo 129 do Código Civil, que estabelece a ficção legal de implemento da condição quando seu cumprimento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. A rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico.
"

A invocação do Tema Repetitivo 1388 do STJ não se aplica ao caso concreto.
O
referido tema possui delimitação objetiva e restrita, consistindo na definição dos critérios para a fixação equitativa de honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente quanto à observância dos parâmetros mínimos previstos no art. 85, § 8º-A, do CPC.

O tema não versa sobre arbitramento de honorários contratuais em caso de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, mas sim sobre honorários sucumbenciais. Ademais, o tema encontra-se apenas afetado, pendente de julgamento definitivo, inexistindo tese jurídica firmada no âmbito da Corte Especial.

O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o julgador não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão alcançada, não havendo omissão a ser suprida.

Diante do exposto,
Rejeito
os
embragos
de declaração oposto por Galera Mari.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - BANCO BRADESCO

- Nulidade por Julgamento Extra Petita

O embargante
Bradesco
sustenta que o acórdão teria incorrido em julgamento extra petita ao condenar o banco ao pagamento de honorários por serviços já remunerados e quitados, quando a causa de pedir da inicial limitava-se à frustração da expectativa de recebimento pela "recuperação final" do crédito nas ações executivas, condição suspensiva não implementada.

A alegação não prospera. O acórdão embargado expressamente analisou e rejeitou a preliminar suscitada, consignando que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do artigo 22, parágrafo 2º, da Lei nº 8.906/1994, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.

Ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido.

Não houve substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada. A análise detida dos autos revela que a pretensão autoral não se limitava à perda da possibilidade de receber honorários pela recuperação final do crédito, como sustenta o embargante, mas sim ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual.

O acórdão fundamentou adequadamente que
"
embora o contrato previsse múltiplas formas de remuneração e não apenas pagamento pelo êxito final, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.
"

A fundamentação é clara, coerente e juridicamente consistente. O acórdão distinguiu adequadamente entre a natureza do pedido formulado na inicial, que efetivamente postulava arbitramento de honorários com fundamento no artigo 22, parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia, e a alegação do embargante de que se trataria de pedido indenizatório por lucros cessantes.

Não há, portanto, nulidade por julgamento extra petita. O que existe é divergência interpretativa quanto ao alcance da causa de pedir, questão de mérito que foi adequadamente enfrentada pelo acórdão. A parte embargante pretende, pela via inadequada dos
aclaratórios
, rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada.

Assim sendo,
REJEITO
a alegação de nulidade

- Quanto à Condição Suspensiva
n
ão Implementada

O embargante alega que não foi analisada a Cláusula 6.5 do contrato, que vinculava o pagamento de honorários pela
"Recuperação Final"
à efetiva recuperação do crédito enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada, condição suspensiva não implementada porquanto não houve recuperação de crédito nas ações executivas.

A alegação não configura o vício apontado. O acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão, fundamentando de forma extensa e profunda
por que
a não implementação da condição suspensiva não obsta o arbitramento judicial de honorários.

O julgado reconheceu expressamente que:

"
A
situação se assemelha àquela dos contratos com cláusula de êxito, na medida em que a remuneração estava vinculada ao cumprimento de etapas processuais que somente poderiam ser alcançadas mediante a continuidade da prestação dos serviços."

O acórdão estabeleceu distinção conceitual fundamental entre execução específica do contrato e arbitramento judicial de honorários, esclarecendo que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais.

O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados. Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão.

O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

O acórdão fundamentou ainda que

"
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda ou ao cumprimento de etapas processuais, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.
"

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas enfrentou a questão da condição suspensiva, como o fez de forma aprofundada, estabelecendo distinção conceitual entre execução específica do contrato e arbitramento judicial de honorários, este último com natureza ressarcitória que independe da implementação das condições contratuais originais frustradas pela própria rescisão unilateral.

O embargante não concorda com a fundamentação adotada, pretendendo que o acórdão acolhesse sua tese de que a não implementação da condição suspensiva obstaria qualquer remuneração. Contudo, discordância quanto ao fundamento jurídico adotado não configura omissão. O acórdão enfrentou a questão, apenas não acolheu a tese defensiva, o que é substancialmente diverso de deixar de apreciá-la.

Desta forma,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à condição suspensiva.

- Omissão Quanto ao Termo De Quitação

O embargante alega que o acórdão teria ignorado que o contrato não seria de êxito puro, mas híbrido, prevendo cinco momentos distintos de pagamento, especialmente as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que estabeleceriam pagamentos por serviços prestados independentemente de êxito.

A alegação não configura omissão. O acórdão embargado reconheceu expressamente a existência de pagamentos intermediários previstos contratualmente, fundamentando
por que
essa circunstância não afasta o cabimento do arbitramento judicial.

O julgado consignou que:

"embora o contrato previsse múltiplas formas de remuneração e não apenas pagamento pelo êxito final, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados. A situação se assemelha àquela dos contratos com cláusula de êxito, na medida em que a remuneração estava vinculada ao cumprimento de etapas processuais que somente poderiam ser alcançadas mediante a continuidade da prestação dos serviços."

O acórdão fundamentou que:

" A cláusula 17.6 do contrato, que estabelece o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos em caso de rescisão, não pode ser interpretada de forma a permitir que o contratante se beneficie do trabalho já realizado pelo advogado sem a devida contrapartida remuneratória.

Tal interpretação violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil, segundo o qual aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido."

O julgado analisou especificamente a estrutura contratual, reconhecendo a existência de múltiplas formas de pagamento, mas fundamentou que a remuneração substancial estava vinculada ao êxito, e que os adiantamentos constituíam quantias que seriam abatidas da remuneração final, não caracterizando pagamentos autônomos por serviço prestado.

Quanto aos termos de quitação, o acórdão analisou detidamente a questão, concluindo de forma fundamentada:
"Quanto ao termo de quitação apresentado pelo agravante, a decisão monocrática corretamente identificou que o documento não especifica com clareza os critérios utilizados para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, nem indica precisamente quais processos estariam abrangidos pela quitação. A indeterminabilidade do objeto configura vício essencial que compromete a validade do ato jurídico, na medida em que inviabiliza a perfeita identificação da obrigação supostamente extinta, obstando, por conseguinte, a configuração válida e eficaz da quitação pretendida."

O julgado ainda consignou expressamente que "
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários.
"

Ademais, o acórdão fundamentou que

"
a
quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.
"

Verifica-se que o acórdão reconheceu expressamente a estrutura contratual com múltiplas formas de pagamento, mas fundamentou que essa circunstância não afasta o direito ao arbitramento quando há rescisão unilateral antecipada, especialmente porque a remuneração substancial estava vinculada ao êxito, e os adiantamentos eram quantias insuficientes que seriam abatidas da remuneração final.

Novamente, o que existe não é omissão, mas discordância do embargante quanto ao fundamento jurídico adotado pelo acórdão. A questão foi enfrentada de forma exauriente, com análise da estrutura contratual e fundamentação jurisprudencial específica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Assim,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à natureza do contrato e aos termos de quitação

- O
m
issão Quanto à Ausência
d
e Proveito Econômico

O embargante alega que o acórdão não teria analisado a ausência de recuperação de crédito nas ações executivas, circunstância que obstaria o arbitramento de honorários.

A alegação não configura omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza ressarcitória do arbitramento judicial, que independe do êxito nas ações executivas. O julgado consignou que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, objetivando reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados, e não constituindo execução específica do contrato rescindido.

O acórdão expressamente considerou que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda, mas fundamentou que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados, justificando o arbitramento judicial de honorários.

O julgado prosseguiu fundamentando que, apesar da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Veja-se julgado:
“Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado”
(TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024 - destaquei).

A fundamentação é clara: o arbitramento judicial possui natureza ressarcitória, objetivando remunerar os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente de ter havido ou não recuperação de crédito nas ações executivas. A ausência de proveito econômico nas ações não obsta o arbitramento, porquanto este não visa executar a cláusula de êxito do contrato, mas sim reparar o dano decorrente da rescisão unilateral que frustrou a possibilidade de o advogado continuar trabalhando para obter o resultado contratualmente previsto.

O acórdão ainda fundamentou que a ausência de proveito econômico foi considerada na fixação do quantum arbitrado, que levou em conta justamente o trabalho efetivamente realizado, e não o valor que seria devido em caso de êxito.

Esclareço, ainda, que acerca da temática é sustentado violação ao princípio da
pact
sunt servanda
,
ou seja
o acórdão teria ignorado a força obrigatória do contrato, que previa expressamente as hipóteses de remuneração. Ocorre que o entendimento exarado no acórdão embargado foi que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

É sabido que o princípio
pacta sunt servanda
não é absoluto no ordenamento jurídico pátrio, sendo que sua aplicação é mitigada e deve ser harmonizada com princípios de ordem pública, notadamente a boa-fé objetiva, art. 422 do
Código Civil
, a função social do contrato, art. 421 do Código Civil, e a vedação ao enriquecimento ilícito.

A esse respeito, destaca-se que o entendimento do STJ é
"firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual (...)
” (STJ -
AgInt no AREsp: 2137625 MS
2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023).

No presente caso, verificada a rescisão unilateral do ajuste antes da consumação de seu objeto, por iniciativa exclusiva de uma das partes, configura-se inadimplemento contratual, com a consequente ruptura da relação jurídica previamente estabelecida, revelando a possibilidade de revisão do contrato.

A Cláusula 17.6 do contrato em análise, que estabelece o
"
perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
"
, se interpretada de forma literal, levaria à inaceitável conclusão de que o trabalho despendido pelo advogado poderia simplesmente ser descartado sem qualquer contraprestação, bastando a resilição unilateral pelo cliente.

Tal disposição contratual, ao gerar um desequilíbrio manifesto e permitir que uma das partes se aproprie do esforço da outra sem a devida remuneração, colide frontalmente com a boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de lealdade e cooperação.

A revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

A intervenção do Poder Judiciário, neste caso, não visa reescrever o contrato, mas sim coibir o abuso de direito e restabelecer o equilíbrio sinalagmático rompido pela aplicação de uma cláusula que, no contexto da rescisão imotivada, se revela iníqua.

Ademais, destaca-se que o STJ já decidiu que
"nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.”
(STJ -
AREsp
: 2735363,
Relator.:Ministro
MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/10/2024).

Portanto, o afastamento da literalidade da Cláusula 17.6 não representa violação ao pacta sunt
servanda ,
mas a sua correta aplicação em conformidade com os demais princípios que regem as relações contratuais.

Noutro giro, é certo que o acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza ressarcitória do arbitramento judicial, que independe do êxito nas ações executivas. Ressalvo que o acórdão embargado expressamente considerou que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda, mas entendeu, que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados, justificando, assim, o arbitramento judicial de honorários.

O acórdão consignou que essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato sem justa causa frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada, destacando que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos, mas sim em reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

A fundamentação é clara: o arbitramento judicial possui natureza ressarcitória, objetivando remunerar os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente de ter havido ou não recuperação de crédito nas ações executivas. A ausência de proveito econômico nas ações não obsta o arbitramento, porquanto este não visa executar a cláusula de êxito do contrato, mas sim reparar o dano decorrente da rescisão unilateral que frustrou a possibilidade de o advogado continuar trabalhando para obter o resultado contratualmente previsto.

O acórdão ainda fundamentou que a ausência de proveito econômico foi considerada na fixação do quantum arbitrado, que levou em conta justamente o trabalho efetivamente realizado, e não o valor que seria devido em caso de êxito.

REJEITO
a alegação de omissão quanto à ausência de proveito econômico.

- Omissão Quanto
à
Fundamentação
d
o
quantum
arbitrado

O embargante alega que o acórdão não teria fundamentado adequadamente o quantum arbitrado no montante de R$ 1
5
.000,00, não havendo exposição clara do critério utilizado nem do que especificamente está sendo remunerado.

A alegação não configura omissão.
Conforme esclarecido
nos fatos
já exposto, o

acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à fixação do quantum arbitrado, enfrentando detalhadamente os critérios utilizados. O julgado consignou que o valor fixado de R$ 1
5
.000,00 observou os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e compatibilidade com o trabalho desempenhado, além de respeitar o teto remuneratório estabelecido contratualmente.

O acórdão fundamentou que o arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

O julgado consignou que o valor fixado não se mostra excessivo, que a base de cálculo utilizada
mostra-se
proporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O acórdão ainda fundamentou com base na legislação aplicável, consignando que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, em conjunto com o artigo 22, parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia.

Verifica-se que o acórdão fundamentou que o quantum arbitrado, considerando a natureza das ações, o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido, o teto contratual como parâmetro de proporcionalidade, a metodologia objetiva e transparente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e os parâmetros legais do artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Assim, constata-se que a decisão embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação (Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código de Processo Civil, artigo 489, parágrafo 1º), apresentando fundamentação extensa, detalhada e juridicamente consistente, afastando a existência de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

REJEITO
a alegação de omissão quanto à fundamentação do quantum.

Transcrevo os trechos pertinentes:

"O contrato previa múltiplas formas de remuneração, mas corretamente concluiu que a rescisão unilateral impossibilitou o implemento das condições para recebimento integral dos honorários contratados. A análise não se limitou à literalidade das cláusulas contratuais, mas considerou a função social do contrato, a vedação ao enriquecimento sem causa e a necessidade de remuneração adequada pelo trabalho efetivamente prestado
.
.
"

O acórdão prosseguiu fundamentando os critérios específicos utilizados:

"
O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade. No caso em exame, a fixação observou os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável
.

O montante fixado mostra-se proporcional considerando-se o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos. A decisão monocrática aplicou adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme preconiza o artigo 85, §8º, do CPC, em conjunto com o artigo 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.
"

Verifica-se que o acórdão fundamentou detalhadamente o quantum arbitrado, considerando a natureza das ações, o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido, o teto contratual como parâmetro de proporcionalidade, a metodologia objetiva e transparente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e os parâmetros legais do artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Assim, constata-se que a decisão embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação, apresentando fundamentação extensa, detalhada e juridicamente consistente, afastando a existência de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

Rejeito,
assim, a alegação de omissão quanto à fundamentação do quantum.

Diante dos
fatos apresentados,
REJEITO
os embargos de declaração oposto por
Banco Bradesco S.A.

Pois bem.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas, não ensejando contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do
s
Embargante
s Galera Mari e Banco Bradesco,
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art.
1.022
,
CPC
.

Por fim, fica
a
s
parte
embargante
s
advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC
, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
integralmente, considerando
prequestionados
todos os dispositivos questionados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026